Tribunal: TJES
Processo: 5000692-63.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-63.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: FLORA DIAMELA COSTA MALDONADO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000692-63.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: FLORA DIAMELA COSTA MALDONADO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. QUADRO DA AGRAVADA QUE NÃO É CONSIDERADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE REFORMADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos
autos de origem nº 5027730-88.2023.8.08.0035
, consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme o pedido inicial.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo a quo.

Em
id.: 6362724,
decisão que deferiu parcialmente a pretensão de concessão do efeito suspensivo em sede de tutela recursal.

Devidamente expedidas as intimações, a parte requerente manifestou-se por meio das contrarrazões em
id.: 6428427,
pugnando pela reconsideração da decisão liminar concedida nos autos de origem, tendo em vista a urgência que o caso impõe.

Pois bem.

Como já suficientemente pontuado por esta relatoria,
o caso em apreço não comporta embasamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante, e tampouco a reconsideração pretendida pela autora.

Como já relatado, me baseei nos elementos de prova presentes nos autos e, ao consultar parecer do
E-Natjus
, pude constatar que o quadro compatível com o da agravada, por si só,
não é considerado de urgência e emergência a justificar a antecipação da consulta com o profissional médico, conforme notas já indicadas em decisão anterior.

Assim, ausentes quaisquer comprovações alheias às já analisadas, não vislumbro justificativa para reformar o
decisum
outrora por mim proferido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se parcialmente a r. decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº
5027730-88.2023.8.08.0035, de modo a conceder o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, qual seja, o de até 100 (cem) dias para a realização de procedimentos de consulta pleiteados, e 180 (cento e oitenta) dias, para a realização da cirurgia indicada.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)